Tribunal: TJMT
Processo: 1020105-03.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA - CPF: 054.432.981-35 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA TEXEIRA DE ARAUJO - CPF: 054.863.061-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA SOLTURA DO PACIENTE –

EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – EXCESSO DE TRABALHO QUE ACOMETE O D. MAGISTRADO SINGULAR, QUE RESPONDE, CUMULATIVAMENTE, POR DUAS VARAS CRIMINAIS, SITUADAS EM COMARCAS DIVERSAS – MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID-19 ADOTADAS EM TODO O ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO MATO-GROSSENSE QUE CONTRIBUIU PARA O ACÚMULO DE PROCESSOS, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS PRAZOS PROCESSUAIS E DOS ATOS PRESENCIAIS – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS PAUTAS DE AUDIÊNCIAS EM PROCESSOS COM RÉU PRESO – PECULIARIDADES QUE JUSTIFICAM UMA MARCHA PROCESSUAL MAIS LENTA - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Inexistindo comprovação da desídia da acusação ou do d. magistrado na condução do feito, o qual possui um trâmite mais lento devido as contingências que o cercam, sem que o paciente fique em posição de desvantagem em relação aos outros jurisdicionados, não se caracteriza a coação ilegal por excesso de prazo.

2. O princípio da razoável duração do processo deve ser relativizado e sopesado com as particularidades da causa, dentre as quais a notória sobrecarga de trabalho que acomete a d. autoridade inquinada de coatora, que, conforme informações prestadas, responde cumulativamente por duas varas criminas, situadas em comarcas diversas, a exigir a readequação das audiências em relação às ações penais com réus presos, a fim de compatibilizar as pautas nas duas localidades, sem contar, ainda, que, em razão das medidas de prevenção à COVID-19, tomadas em todo o âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, com a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais, houve um alongamento significativo das pautas de julgamento, o que, por óbvio, passou a causar prejuízos à organização dos trabalhos e um maior elastério nos trâmites processuais
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020105-03.2020.8.11.0000

IMPETRANTE(S)

DR. DANIEL ERMELINDO NERI E

DR. FABIANO DALLOCA DE PAULA

PACIENTE(S)

WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.º 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli,
no período de
24/09/2020
a
29/11/2020
, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

Feito tal registro, de se ver que se trata de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, por
decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.º 1001417-10.2020.8.11.0059, em que é acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n.º 11.343/06.

Como única causa ensejadora da presente impetração, aduzem os firmatários do remédio heroico que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na sua custódia cautelar, haja vista se encontrar com a liberdade restrita desde a data de
12/06/2020
, ou seja, há mais de três meses, sem que exista data designada para a audiência de instrução, em evidente afronta ao art. 400 do CPP e ao princípio da razoável duração do processo, notadamente porque sustentam não ter a i. defesa dado causa ao maior elastério no trâmite processual.

Diante de tais argumentos, os impetrantes pugnam pela concessão
liminar
da presente ordem, para cessar a coação ilegal que atinge o direito ambulatorial do increpado, mediante o relaxamento de sua prisão preventiva, mesmo que sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares menos onerosas, previstas no art. 319 do CPP.

No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e, ainda, oportunamente, requerem a intimação, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, do impetrante Dr. Fabiano Dalloca de Paula, via telefone ou e-mail, para fins de sustentação oral.

A ordem veio munida com os documentos de ID 58511451 ao ID 58511482.

O processo eletrônico foi distribuído à relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli por prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1014055-58.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 59567460).

Na sequência, os impetrantes acostaram a petição e documentos de ID 60175965 ao ID 60183482, complementando a prova pré-constituída no
writ.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 60514473 ao ID 60514482.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 62658482).

Na sequência, em razão do afastamento temporário do douto Desembargador Gilberto Giraldelli para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, e da consequente convocação do MM. Magistrado que ora subscreve para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
nos termos da Portaria
n.º 603/2020-PRES, o
habeas corpus
foi redistribuído à minha Relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente

Wagner Weslei de Araújo Padilha se encontra com a liberdade restrita de forma cautelar desde o dia
11/06/2019
por supostamente cometer, em coautoria com a corré
Amanda Teixeira de Araújo,
as condutas ilícitas descritas no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n.º 11.343/06.

Encaminhado o auto de prisão em flagrante ao d. juízo plantonista, após a prévia oitiva do i. órgão ministerial, n
o dia
12/06/2020
, foi homologada
a custódia flagrancial e convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Posteriormente, foi concedida a liberdade provisória à co-suspeita
Amanda
e, nada obstante a i. Defesa tenha pugnado em 1º grau a extensão do mesmo benefício em favor
do paciente
, nos termos do art. 580 do CPP, o encarceramento
dele
foi mantido pelo d. magistrado singular, mediante decisão exarada em
26/06/2020
,
ao argumento de que, diversamente da paradigma, ostenta outros registros criminais, a sugerir que é co
ntumaz no mundo da ilicitude, o que
justifica a manutenção do cárcere provisório para garantir a ordem pública, no intuito de coibir a reiteração
criminosa.

Encerrada a fase investigativa, o i. órgão ministerial ofertou a denúncia no dia
17/07/2020
, imputand
o ao favorecido nessa ordem e à
coacusada
Amanda
o cometimento dos delitos de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, sendo a exordial acusatória recebida no mesmo dia, com a determinação da intimação dos denunciados para apresentarem suas defesas prévias.

No dia
23/07/2020
, os advogados constituídos pelo paciente apresentaram a peça defensiva inaugural, contudo, deixaram de acostar aos autos originários o instrumento procuratório, motivo pelo qual a d. autoridade tida por coatora determinou, na data de
03/08/2020
, a intimação dos patronos para a devida regularização da representação processual, o que foi devidamente cumprido no dia seguinte (
04/08/2020
).

Por sua vez, a
defesa prévia da coacusada
Amanda
foi apresentada em
12/08/2020
.

Diante desse quadro,
não vislumbro motivos para relaxar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, conquanto esteja com a liberdade restrita desde
11/06/2020
, ou seja, há pouco mais de cinco meses,
não constatei, até o momento, qualquer descaso do i. órgão ministerial de 1º grau ou do d. magistrado singular na condução do feito
, os quais estão tomando as medidas cabíveis e necessárias para o regular trâmite processual, sendo certo elastério justificado na sobrecarga de trabalho que acomete a d. autoridade tida por coatora.

Isso porque,
conforme informações prestadas, desde a data de
06/02/2020
,
o d. juízo
a quo
responde, cumulativamente, pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, onde é titular, e pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, em substituição,
o que ensejou a readequação das audiências, a fim de compatibilizar as pautas nas comarcas, além de gerar um acúmulo de serviço,
que se acentuou ainda mais em decorrência das medidas de prevenção ao coronavírus adotadas em todo o âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense, com
o
a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais,
causando
um alongamento significativo das pautas de julgamento, o que, por óbvio, passou a gerar prejuízos à organização dos trabalhos,
passíveis de justificação de certo elastério na fase de formação da culpa, sem configurar coação ilegal por excesso de prazo.

Aliás, existem
precedentes jurisprudenciais que permitem a flexibilização do princípio da razoável duração do processo em situações em que há uma sobrecarga de trabalho que assoberba a autoridade judiciária, como, aparentemente, é o caso
sub judice.

Nesse sentido são os seguintes precedentes das Cortes Superiores, in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SÚMULA 115 DO STJ. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AO RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTUMÁCIA DELITIVA EVIDENCIADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. RÉU RESPONDENDO A DIVERSOS PROCESSOS POR HOMICÍDIO. ATUAÇÃO PROCESSUAL DA DEFESA. SOBRECARGA DE TRABALHO DO JUÍZO PROCESSANTE. OMISSÃO DE ANÁLISE DE ÁLIBI. ARGUMENTAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO NA VIA ESTREITA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

(...)

7. A apuração do prolongamento da segregação provisória não se realiza de forma puramente matemática. Registre-se que, ao ponderar o tempo dispensado à dilação processual e a extensão da custódia cautelar, é necessário se equacionar o direito à duração razoável do processo (CF, art. 5°, LXXXVIII) e à excepcionalidade da custódia cautelar (CF, art. 5° LXVI) com circunstâncias fáticas que, inexoravelmente, impactam na conclusão da prestação jurisdicional.

Entre elas, é possível citar
a gravidade do delito pelo qual o réu fora pronunciado, a estratégia alinhavada pela defesa e, por conseguinte, o número de recursos e atos dilatórios manejados, bem como
a sobrecarga de trabalho a qual o Poder Judiciário está diuturnamente submetido
. Precedentes.

8. Cumpre salientar que o Juízo de Direito da Vara do Júri e da Execução Penal da Comarca de Feira de Santana/BA, em informações prestadas, relatou que "conta com um diminuto quadro de pessoal (quatro servidores, sendo um nomeado recentemente), sem contar com Juiz de Direito Titular, respondendo esse Magistrado na condição de substituta, um acervo de 8.000 (oito) mil processos, e mais de 500 (quinhentos) réus presos, englobando os provisórios da Vara do Júri, em cumprimento de pena".

9. Destarte, não há excesso de prazo, visto que não se observa letargia do Poder Público em dar andamento ao feito, mas a existência de diversos processos, questionados por meio dos mais diversos modos processuais pela defesa (conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem), em atuação legítima, mas que tem como consequência a extensão da conclusão processual. Evidencia-se, portanto, a ausência indolência por parte do Poder Público em dar andamento ao feito, o qual possui marcha mais amena devido as contingências que o cerca. Ademais, por diversas vezes, a audiência de instrução e julgamento foi remarcada, em virtude de fatos atribuídos tanto à acusação quanto à defesa.

(...)” (STJ: RHC 62.892/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019) – destaquei.

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE WRIT PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE IMPETRAÇÕES NA CORTE SUPERIOR PENDENTES DE JULGAMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO QUE SE MOSTRA COMPREENSÍVEL. ORDEM DENEGADA.

I – O excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo. Precedentes.

II – A concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação a de outros jurisdicionados.

III – Ordem denegada”
(HC 106567, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 15/02/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 30-03-2011 PUBLIC 31-03-2011)

Outrossim,
diante dos interregnos de tempo previstos na Lei n.º 11.343/06 e do fato de que o paciente está preso cautelarmente desde
11/06/2020
, sequer é possível considerar que foram extrapolados, pois, a depender das peculiaridades do caso concreto, podem se estender até 220 (duzentos e vinte) dias, sem caracterizar coação ilegal, como bem explanado pelo doutrinador Renato Brasileiro de Lima, em sua obra “Legislação criminal especial comentada: volume único”,
n verbis:

“
Como se percebe pela somatória dos prazos acima discriminados, o prazo mínimo para o encerramento do processo é de 85 (oitenta e cinco) dias, caso não tenha sido necessária a oitiva do Ministério Público após a apresentação da defesa preliminar, nem tampouco tenham sido determinadas diligências ex ojficio antes do recebimento da peça acusatória, sendo a sentença proferida em audiência. Porém, a depender das peculiaridades do caso concreto, esse prazo pode chegar a 225 (duzentos e vinte e cinco) dias. Basta pensar na seguinte hipótese: prazo de conclusão do inquérito prorrogado para 60 (sessenta) dias; some-se a isso o prazo para o oferecimento da denúncia (+ 10 dias); suponha-se que, notificado para apresentar a defesa preliminar (+ 10 dias), o acusado não tenha constituído defensor, hipótese em que o juiz será obrigado a nomear advogado dativo para oferecê-la (+ 10 dias); apresentada a defesa preliminar com documentos dos quais a acusação não tinha ciência, o Ministério Público deve ter vista dos autos (+ 5 dias); possível realização de diligências ex officio pelo juiz (+ 10 dias); recebimento da peça acusatória e decisão fundamentada rejeitando eventual pedido de absolvição sumária (+ 5 dias); determinada a realização de avaliação para atestar dependência de drogas, a audiência será realizada em 90 (noventa) dias; presente justo motivo, o prazo de 10 (dez) dias para o juiz proferir a sentença pode ser duplicado,
perfazendo, assim, um total de 220 (duzentos e vinte) dias
”
(LIMA, Renato Brasileiro. Legislação criminal especial comentada: volume único – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2016).

Não é demais ressaltar que os prazos
previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los de maneira global e com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado em que sopesa o tempo da prisão provisória com as vicissitudes da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Desta feita, uma vez que o contexto processual da hipótese versada não demonstra a existência de atos procrastinatórios das autoridades públicas na condução do feito, o qual possui um trâmite mais lento devido as contingências que o cercam, sem que o paciente fique em posição de desvantagem em relação a de outros jurisdicionados, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

E inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020